Tribunal: STF
Processo: RE 922791
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2019. APELOS EXTREMOS DOS AGRAVADOS PROVIDOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NO STJ. ART. 26 DA LEI FEDERAL 8.935/94. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE OFÍCIOS DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULO. ART. 74 DA LEI 11.697/2008 (LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF). ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DE NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. TJDFT. ÓRGÃO PERTENCENTE À UNIÃO. ART. 21, XIII, DA CF. ATRIBUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA SEGUNDA AGRAVADA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM INTERPOSIÇAO DO RE INTERPOSTO NO STJ EM FACE DO APRESENTADO NO TJDFT. INCONSISTÊNCIA. PARECER PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA AFASTAR A MULTA DO ART. 1.026, § 2º, do CPC. 



    1. A Constituição Federal, em seu art. 21, XIII, atribui à União a organização e manutenção do Poder Judiciário. A partir dessas premissas é que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora possuindo a mesma hierarquia dos Tribunais de Justiça dos Estados, revela-se órgão pertencente à União, razão pela qual possui a União a legitimidade para a sua representação e a defesa dos atos de seus membros. 



    2. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido da existência de interesse da União para a defesa das estruturas por ela organizadas e mantidas. 



    3. Improcedente o fundamento do acórdão do STJ que concluiu pela competência deste STF para julgar o recurso da segunda Agravada, uma vez que é incabível, no caso, o apelo extremo interposto pela alínea “d” do art. 102, III da CF, pois é pacífica a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a discussão a autorizar o processamento do extraordinário com fundamento em referido permissivo do alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal é aquela em que presente a violação do sistema de repartição de competências legislativas.



     4. Inviável, a pretexto de ser tratar de prática de ato incompatível com o ato de recorrer, que este Supremo Tribunal Federal faça um cotejo entre as razões suscitadas pela parte no apelo extremo interposto contra o acórdão do TJDFT com as postas no recurso extraordinário apresentado contra o acórdão do STJ, para o fim de não conhecimento do recurso. 



    5. Recursos extraordinários dos Agravados providos, determinando-se o retorno dos autos ao STJ para que este aprecie novamente os recursos especiais e analise a suscitada afronta ao art. 26 da Lei Federal 8.935/94.



    6. Agravo regimental provido, em parte, apenas para afastar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada na decisão monocrática.